Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. FATO GERADOR. PRESUMIDO E REAL. DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO. TEMA 201 DO STF. PROVA DOCUMENTAL. PLANILHAS ACOSTADAS À INICIAL. ICP-BRASIL. LFE – LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. EFD ICMS IPI -SPED. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC 16/2019. INOBSERVÂNCIA.
1. O responsável pelo recolhimento do ICMS no regime de substituição tributária para frente possui o direito à restituição dos valores pagos a maior na hipótese do valor pago pelo fato gerador presumido for superior ao recolhido pelo fato gerador real, consoante fixado no Tema 201 do STF, com o julgamento do RE n. 593.849, sujeito à repercussão geral.
2. A legislação tributária do Distrito Federal, notadamente a Instrução Normativa SUREC n. 16/2019, determina que as informações fiscais dos contribuintes do ICMS devem atender aos critérios de chaveamento exigidos pelo ICP-Brasil e enviados por meio de LFE – Libro Fiscal Eletrônico ou a partir de julho de 2019 pelo denominado SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
3. As planilhas acostadas a processos judiciais em que se discute o correto ou não recolhimento de tributo deve demonstrar que foram cumpridas as exigências de autenticidade exigidas pelo Fisco local, sob pena de não alcançarem a higidez necessária para o fim se propõe, exigência que se coaduna com o disposto no art. 411, II, do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.